Tribunal: CARF
Processo: 10920.005155/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005155/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIA MURARI MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, determinando o recalculo do tributo devido com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005155/2009-51
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005155/2009-51

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 28, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 107.274,10, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 29, foi
apurada Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ R$ 35.223,36 recebidos do Comando da Aeronáutica e
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça
Federal no valor de R$ 241.657,24.
No campo Complementação da Descrição dos Fatos foi acrescentado pela Autoridade
Lançadora, como segue:
“A isenção alegada na resposta a intimação não encontra sustentação na documentação
apresentada (decisão judicial), que não cita ser o militar ex-combatente e trata
unicamente de restabelecimento de pensão alimentícia.”
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, fls. 43 a 45, alegando que na
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, bem como a sua
Declaração Retificadora, é possível verificar que no campo “pensão de Ex Combatente
da FEB” foi informado um total de R$ 296.611,84, que somados aos rendimentos de
caderneta de poupança, montaram um valor de R$ 302.360,28.
Em 08/08/2005 deu-se início a um processo de liquidação de Execução de Sentença no
98.01.004878, em que eram partes a Contribuinte e outros e a União Federal.
O crédito que a Notificada detinha junto à União Federal era de R$ 283.781,43.
O comprovante de rendimentos demonstra um total de R$ 241.657,24 e o IRRF de R$
7.249,72.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil quer levar à tributação o valor integral da
indenização recebida pela notificada, em processo movido contra a União, por não ter
recebido ao seu tempo o que lhe era devido na posição de esposa de ex-combatente.
Caso tivesse recebido a pensão mensal, como lhe era devido e assim foi definido via
judicial, teria declarado anualmente, se utilizando de todos os descontos e benefícios
que a lei lhe outorga e teria pago um imposto de renda muito inferior.
Além de não ter recebido no tempo devido e ter passado necessidades, o Fisco quer
tributar integralmente o que recebeu como se isso fosse um prêmio, um acréscimo a sua
renda e patrimônio.
Não houve acréscimo de renda somente recebeu do governo federal a pensão que lhe era
devida pela morte de seu ex-marido que era combatente, o que lhe foi negado na forma
administrativa.
Pelo exposto, requer seja recebida a presente manifestação, declarando-se extinta e sem
efeito o Processo Administrativo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005155/2009-51

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 98):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 109/118) em que requereu: aplicação da sistemática dos rendimentos recebidos
acumuladamente
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005155/2009-51

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 18/20).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento, a fim
de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o recálculo do imposto
sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 134
DF CARF MF
Original